Tribunal: TJDFT
Processo: 0705577-95.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. SUSPENSÃO. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. POSSIBILIDADE.
1.A contagem do prazo prescricional intercorrente inicia-se após decorrido o prazo de suspensão do feito, nos termos do art. 921, inciso III, §§ 1o, 2o e 4o, do CPC/15, sem que o credor tenha promovido diligência apta à satisfação da pretensão executiva.
2. Nos termos da Súmula no 150 do STF, “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.
3. O prazo de prescrição para execução de cheque não pago é de 6 (seis) meses, nos termos do art. 59 da Lei no 7.357/1985 (Lei do Cheque), contados do fim do prazo para apresentação que, para o título emitido no lugar onde deve ser pago, é de 30 (trinta) dias, de acordo com o art. 33 da referida Lei.
4. No caso concreto, após exaurido o prazo de suspensão do processo por 1 (um) ano, transcorreram 6 (seis) meses sem a indicação de bens passíveis de penhora, razão pela qual a pretensão executiva foi fulminada pela prescrição intercorrente.
5. Apelação conhecida e não provida.